Tribunal: TJMT
Processo: 0013490-82.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso de apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Condenação mantida. Insuficiência probatória. Não acolhimento. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Tentativa. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto em face de sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, a desclassificação para a forma tentada e o reconhecimento da atenuante da confissão.
II. Questões em discussão
2. As questões devolvidas a este Tribunal consistem em saber se: (i) o conjunto probatório, notadamente o depoimento de policial militar em contraponto à hesitação da vítima em reconhecer os bens em juízo, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) a conduta se amolda à atipicidade material em razão do valor da res furtiva, mesmo diante de qualificadora e da reiteração delitiva; (iii) o crime de furto se consumou, considerando que os agentes foram presos ainda no local do fato; (iv) a admissão da presença no local, com negativa de autoria, configura confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. A prova da autoria e da materialidade delitiva se revela robusta e suficiente quando amparada em elementos concretos, como a prisão em flagrante delito, a apreensão da res furtiva na posse dos agentes e, especialmente, no depoimento coeso e detalhado do policial militar prestado sob o crivo do contraditório, o qual se harmoniza com os documentos formais da fase investigativa, como o Termo de Entrega dos bens. A dúvida posterior manifestada pela vítima em juízo, por si só, não possui o condão de desconstituir um acervo probatório convergente.
4. A aplicação do princípio da insignificância é inviabilizada quando a conduta revela maior grau de reprovabilidade, como no furto qualificado pelo concurso de pessoas, e quando o histórico criminal dos agentes aponta para a habitualidade delitiva, afastando o requisito da mínima ofensividade.
5. A consumação do crime de furto se dá com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme a Teoria da Amotio, adotada pela jurisprudência pátria.
6. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o acusado nega a autoria do fato criminoso principal e apresenta versão meramente exculpatória, pois a admissão deve recair sobre os elementos essenciais do tipo penal pelo qual foi proferida a condenação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por furto qualificado é mantida quando as provas, incluindo o depoimento firme de policial militar e documentos formais como o Termo de Entrega, formam um conjunto coeso, sobrepondo-se à dúvida posterior manifestada pela vítima em juízo acerca do reconhecimento dos bens. 2. É inaplicável o princípio da insignificância ao furto qualificado pelo concurso de pessoas e praticado por agentes com histórico de reiteração delitiva, dada a maior reprovabilidade da conduta. 3. A confissão que não abrange a autoria do fato criminoso imputado, limitando-se a admitir a presença no local, não enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: Súmula 582/STJ; Enunciados Orientativos n.o 08 e 44 da TCCR/TJMT; STJ - AgRg no AgRg no AREsp 2.435.315/MG; STJ - AgRg no HC 918.897/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013490-82.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), DANIEL JONAS DA SILVA - CPF: 043.624.781-08 (APELADO), ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 053.903.601-33 (APELANTE), CLEITON ALECRIM DE OLIVEIRA - CPF: 711.182.041-07 (APELANTE), EMPRESA 3M (VÍTIMA), MARCIO NOBRE DE MACEDO - CPF: 998.568.241-68 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em face de sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, a desclassificação para a forma tentada e o reconhecimento da atenuante da confissão.

II. Questões em discussão

2. As questões devolvidas a este Tribunal consistem em saber se: (i) o conjunto probatório, notadamente o depoimento de policial militar em contraponto à hesitação da vítima em reconhecer os bens em juízo, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) a conduta se amolda à atipicidade material em razão do valor da res furtiva, mesmo diante de qualificadora e da reiteração delitiva; (iii) o crime de furto se consumou, considerando que os agentes foram presos ainda no local do fato; (iv) a admissão da presença no local, com negativa de autoria, configura confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. A prova da autoria e da materialidade delitiva se revela robusta e suficiente quando amparada em elementos concretos, como a prisão em flagrante delito, a apreensão da res furtiva na posse dos agentes e, especialmente, no depoimento coeso e detalhado do policial militar prestado sob o crivo do contraditório, o qual se harmoniza com os documentos formais da fase investigativa, como o Termo de Entrega dos bens. A dúvida posterior manifestada pela vítima em juízo, por si só, não possui o condão de desconstituir um acervo probatório convergente.

4. A aplicação do princípio da insignificância é inviabilizada quando a conduta revela maior grau de reprovabilidade, como no furto qualificado pelo concurso de pessoas, e quando o histórico criminal dos agentes aponta para a habitualidade delitiva, afastando o requisito da mínima ofensividade.

5. A consumação do crime de furto se dá com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme a Teoria da Amotio, adotada pela jurisprudência pátria.

6. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o acusado nega a autoria do fato criminoso principal e apresenta versão meramente exculpatória, pois a admissão deve recair sobre os elementos essenciais do tipo penal pelo qual foi proferida a condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação por furto qualificado é mantida quando as provas, incluindo o depoimento firme de policial militar e documentos formais como o Termo de Entrega, formam um conjunto coeso, sobrepondo-se à dúvida posterior manifestada pela vítima em juízo acerca do reconhecimento dos bens. 2. É inaplicável o princípio da insignificância ao furto qualificado pelo concurso de pessoas e praticado por agentes com histórico de reiteração delitiva, dada a maior reprovabilidade da conduta. 3. A confissão que não abrange a autoria do fato criminoso imputado, limitando-se a admitir a presença no local, não enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: Súmula 582/STJ; Enunciados Orientativos n.o 08 e 44 da TCCR/TJMT; STJ - AgRg no AgRg no AREsp 2.435.315/MG; STJ - AgRg no HC 918.897/MG.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS e CLEITON ALECRIM DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.

Ao apelante ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS foi imposta a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Ao apelante CLEITON ALECRIM DE OLIVEIRA, foi fixada a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (Id. 341606066).

Em suas razões recursais (Id. 341606073), a Defesa sustenta a necessidade de absolvição de ambos os apelantes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia: a) o reconhecimento do princípio da insignificância; b) a desclassificação do crime para a sua modalidade tentada; e c) a aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor de Cleiton Alecrim de Oliveira.

Em contrarrazões (Id. 341606075), o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença.

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 344520375), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, apresentando a seguinte ementa:

“Sumário: Réus condenados como incursos no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, às penas de 02 anos de reclusão (Adriano) e 02 anos e 03 meses de reclusão (Cleiton, reincidente), além de 10 dias-multa cada – Inconformismo defensivo – Pretensão absolutória por insuficiência probatória – Improcedência – Prisão em flagrante, apreensão imediata dos objetos e depoimentos policiais harmônicos – Pedido de aplicação do princípio da insignificância – Inviabilidade – Concurso de agentes, rompimento de obstáculo e reincidência afastam a mínima ofensividade – Tese de desclassificação para a forma tentada – Impossibilidade – Consumação reconhecida com a inversão da posse da res furtiva, conforme teoria da amotio – Pedido de atenuante de confissão (réu Cleiton) – Inaplicável, pois o réu negou a prática delitiva – Dosimetria corretamente fundamentada e proporcional – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso de apelação deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal manejada por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS e CLEITON ALECRIM DE OLIVEIRA em face da sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal).

Narra a denúncia que, no dia 14 de maio de 2020, por volta das 16h50min, na Avenida Manoel José de Arruda, nesta Capital, os apelantes, em comunhão de esforços, adentraram um imóvel comercial e subtraíram 01 (uma) segueta e 01 (um) pulverizador de veneno, sendo surpreendidos pela Polícia Militar quando tentavam se evadir do local.

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, busca o reconhecimento do princípio da insignificância, a desclassificação para a modalidade tentada e, por fim, a aplicação da atenuante da confissão em favor do apelante Cleiton.

As teses defensivas, contudo, não merecem acolhida.

A defesa sustenta que o édito condenatório se baseia em provas frágeis, argumentando que a materialidade delitiva restaria comprometida porque a vítima, em juízo, não teria reconhecido os bens apreendidos como de sua propriedade.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 341606001), Boletim de Ocorrência (Id. 341605987 - p. 57/59), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 341605987, p. 13), Auto de Avaliação Indireta (Id. 341605987, p. 89) e, notadamente, pelo Termo de Entrega (Id. 341605987, p. 23), no qual a vítima, Márcio Nobre de Macedo, formalmente recebe de volta os bens apreendidos.

A autoria, por sua vez, é inequívoca e repousa sobre as provas produzidas sob o crivo do contraditório. O depoimento do policial militar Paulo Umberto Medeiros Júnior, em juízo (mídia no Id. 202891486), é firme e coerente ao descrever a dinâmica flagrancial, na qual um dos apelantes, no interior do imóvel, passava os objetos subtraídos para o comparsa que estava sobre o muro. Trata-se de prova idônea, que goza de presunção de veracidade, conforme o
Enunciado Orientativo n.o 08
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

A tese defensiva se ancora na declaração da vítima, que em juízo, manifestou dúvida sobre a propriedade dos bens. Contudo, a dúvida manifestada pela vítima em juízo, embora existente, não é capaz de, por si só, desconstituir o robusto acervo probatório em sentido contrário, composto pelo depoimento firme do policial que visualizou a dinâmica do crime (a passagem dos objetos por cima do muro) e pela apreensão da
res
na posse dos agentes, no exato contexto do flagrante. A prova penal não se resume a um único elemento, mas deve ser analisada em sua totalidade. No caso, a condenação está amparada na conjunção de todos os elementos, que, sopesados, formam um quadro de certeza suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas não prospera.

O pleito de aplicação do princípio da insignificância não merece acolhimento. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é uníssona em afastar a bagatela em razão da maior reprovabilidade da conduta, evidenciada, no caso, pelo concurso de agentes e pela reiteração delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
a prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e também afasta a aplicação do princípio da insignificância
" (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.435.315/MG). Além disso, a reincidência de Cleiton e o extenso histórico criminal de Adriano demonstram a habitualidade delitiva, o que impede a aplicação do benefício, conforme o
Enunciado Orientativo n.o 44
desta Corte e o julgado deste Tribunal: "
A reiteração inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância
” (TJ-MT 00038584920208110004).

Dessa forma, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

A defesa requer a desclassificação para o crime de furto tentado. Contudo, a tese não se sustenta. O ordenamento pátrio adota a Teoria da
Amotio
, consolidada na
Súmula 582 do STJ
, segundo a qual "
Consuma-se o crime de roubo [e furto] com a inversão da posse do bem [...] sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
".

No caso, a prova oral demonstrou que os apelantes lograram inverter a posse dos objetos ao retirá-los da esfera de disponibilidade da vítima e passá-los por sobre o muro, momento em que se deu a consumação do delito, sendo irrelevante a posterior captura em flagrante.

Por fim, é incabível o reconhecimento da atenuante da confissão. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A confissão deve incidir sobre elementos essenciais do tipo penal, o que não ocorreu no caso
" (STJ - AgRg no HC: 918897 MG). O apelante Cleiton, em seu interrogatório judicial, negou a prática do furto, apresentando versão exculpatória. A admissão de fatos periféricos, sem o reconhecimento da autoria do crime pelo qual foi condenado, não preenche os requisitos do art. 65, III, 'd', do Código Penal.

Ante o exposto, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS e CLEITON ALECRIM DE OLIVEIRA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026